Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBLIDADE.
1. É possível a redução dos alimentos provisoriamente fixados quando o genitor/alimentante presta alimentos in natura e se ainda for comprovado que arcará com mais de 70% das despesas da alimentanda.
2. No caso, determinou-se a redução do valor dos alimentos provisórios devidos à filha, de 30% dos rendimentos brutos do agravante, para 20% de seus rendimentos, deduzidos apenas os descontos compulsórios, com o acréscimo do auxílio pré-escolar e sem prejuízo do plano de saúde.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.